Tribunal: STJ
Processo: 0005399-36.2003.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889579 - SP (2025/0099431-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGOSTINHO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: LUCIO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE
AGRAVANTE
: RUI RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: HILDA ENCARNACAO MELO VIEGAS
AGRAVANTE
: IRAIDE DE ANDRADE RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DE JESUS
AGRAVANTE
: MARTA GARCIA LOPES VIEGAS
AGRAVANTE
: RUI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO CORREIA DE LIMA - SP161952
EDVALDO CORREIA DE LIMA - SP253257
VAGNER FERREIRA DA SILVA - SP325953
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEORGES MOKBEL ANTOUN
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
AGRAVADO
: MEDITERRANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO LEAL DIOGO - SP090848
RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: JERZY MATEUSZ KORNBLUH
AGRAVADO
: JOYCE CAMPOS KORNBLUH
AGRAVADO
: MARLENE PACCA DE LINTZ
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO LOBATO
ADVOGADOS
: LUIZ PAVESIO JUNIOR - SP136478
LEANDRO DE PAULA - SP350801
SOC. de ADV
: PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
Documento eletrônico VDA50777252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c952337-4b14-4060-82be-7f0bee2ce7d7

arrolados (Súmula 284/STF); ii) incidência da Súmula 7 do STJ, e iii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c952337-4b14-4060-82be-7f0bee2ce7d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889579 - SP (2025/0099431-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AGOSTINHO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: LUCIO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE
AGRAVANTE
: RUI RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE
: HILDA ENCARNACAO MELO VIEGAS
AGRAVANTE
: IRAIDE DE ANDRADE RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DE JESUS
AGRAVANTE
: MARTA GARCIA LOPES VIEGAS
AGRAVANTE
: RUI TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO CORREIA DE LIMA - SP161952
EDVALDO CORREIA DE LIMA - SP253257
VAGNER FERREIRA DA SILVA - SP325953
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEORGES MOKBEL ANTOUN
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
AGRAVADO
: MEDITERRANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO LEAL DIOGO - SP090848
RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: JERZY MATEUSZ KORNBLUH
AGRAVADO
: JOYCE CAMPOS KORNBLUH
AGRAVADO
: MARLENE PACCA DE LINTZ
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO LOBATO
ADVOGADOS
: LUIZ PAVESIO JUNIOR - SP136478
LEANDRO DE PAULA - SP350801
SOC. de ADV
: PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos
Documento eletrônico VDA49747797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: 2323c187-fa6b-4d56-8763-7028f02def12

arrolados (Súmula 284/STF); ii) incidência da Súmula 7 do STJ, e iii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AGOSTINHO RODRIGUES VIEGAS e
outros contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de usucapião, ajuizada pelos agravantes, em face dos agravados, na
Ação
qual alegam que estão na posse mansa e pacífica do imóvel descrito na inicial por prazo
superior a 20 (vinte) anos, com “animus domini”, sem qualquer oposição de quem quer
que seja. Pedem a procedência da demanda para ver declarado o domínio sobre o bem.
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência dos
autores – Apelantes que apenas insistiram em prova pericial – Segundo perito
nomeado pelo Juízo, porém, impedido de adentrar no imóvel, com uso de violência,
tendo sofrido ameaças dos apelantes e seu representante em ligação telefônica –
Preclusão da prova pericial – Ausência de indicação de outras provas da posse –
Sentença mantida – Recurso desprovido. (e-STJ Fl. 1.272)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) não foi
Documento eletrônico VDA49747797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: 2323c187-fa6b-4d56-8763-7028f02def12

demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (Súmula 284/STF); ii) incidência da
Súmula 7 do STJ, e iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial
a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma análise
comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar
as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações jurídicas
diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos formais,
consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se
verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA49747797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: 2323c187-fa6b-4d56-8763-7028f02def12

AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49747797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: 2323c187-fa6b-4d56-8763-7028f02def12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.579 / SP
Número Registro: 2025/0099431-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053993620038260606
0009162003
53993620038260606
5399362003826060655162003
5399362003826060655162003606012003005399 606012003005399 91603
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGOSTINHO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : LUCIO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVANTE : RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE
AGRAVANTE : RUI RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : SEBASTIAO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : HILDA ENCARNACAO MELO VIEGAS
AGRAVANTE : IRAIDE DE ANDRADE RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DE JESUS
AGRAVANTE : MARTA GARCIA LOPES VIEGAS
AGRAVANTE : RUI TEIXEIRA
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO CORREIA DE LIMA - SP161952
EDVALDO CORREIA DE LIMA - SP253257
VAGNER FERREIRA DA SILVA - SP325953
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEORGES MOKBEL ANTOUN
ADVOGADOS : ADALBERTO CALIL - SP036250
Documento eletrônico VDA50754730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: d8addd3d-34c2-4ca6-a32e-a158eb2dbf3c

FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
AGRAVADO
: MEDITERRANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO LEAL DIOGO - SP090848
RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
AGRAVADO
: JERZY MATEUSZ KORNBLUH
AGRAVADO
: JOYCE CAMPOS KORNBLUH
AGRAVADO
: MARLENE PACCA DE LINTZ
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO LOBATO
ADVOGADOS : LUIZ PAVESIO JUNIOR - SP136478
LEANDRO DE PAULA - SP350801
SOC. de
ADV.
PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGOSTINHO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : LUCIO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVANTE : RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE
AGRAVANTE : RUI RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : SEBASTIAO RODRIGUES VIEGAS
AGRAVANTE : HILDA ENCARNACAO MELO VIEGAS
AGRAVANTE : IRAIDE DE ANDRADE RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DE JESUS
AGRAVANTE : MARTA GARCIA LOPES VIEGAS
AGRAVANTE : RUI TEIXEIRA
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO CORREIA DE LIMA - SP161952
EDVALDO CORREIA DE LIMA - SP253257
VAGNER FERREIRA DA SILVA - SP325953
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: GEORGES MOKBEL ANTOUN
ADVOGADOS : ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
AGRAVADO
: MEDITERRANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO LEAL DIOGO - SP090848
RUDINEY LUIZ DE SOUZA FILHO - SP217193
Documento eletrônico VDA50754730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: d8addd3d-34c2-4ca6-a32e-a158eb2dbf3c

AGRAVADO
: JERZY MATEUSZ KORNBLUH
AGRAVADO
: JOYCE CAMPOS KORNBLUH
AGRAVADO
: MARLENE PACCA DE LINTZ
AGRAVADO
: RODRIGO MONTEIRO LOBATO
ADVOGADOS : LUIZ PAVESIO JUNIOR - SP136478
LEANDRO DE PAULA - SP350801
PAVESIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: d8addd3d-34c2-4ca6-a32e-a158eb2dbf3c